Tribunal: TJMMG
Processo: 0001354-40.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001354-40.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA – POSSÍVEL PRÁTICA DE DELITO CULPOSO – FALTA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DA DENÚNCIA DE INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MUTATTIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU – SÚMULA 453 DO STF – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A ABSOLVIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. - Diante da ausência de demonstração de dolo na conduta do agente e não havendo qualquer descrição, explícita ou implicitamente, na denúncia, de uma conduta de inobservância de um dever de cuidado objetivo (imprudência, imperícia ou negligência), já que o acusado foi denunciado por crime doloso, a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal culposa ou homicídio culposo violaria o princípio da correlação. - Vedada a realização de mutatio libelli em segundo grau, conforme enunciado da Súmula n. 453 do excelso Supremo Tribunal Federal, a absolvição se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Lício Fábio Silva Dias e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para absolver o apelante do delito tipificado no art. 209, § 3º, do CPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo número 156.891-4, Soldado PM Lício Fábio Silva Dias, através dos ilustres causídicos que patrocinam a sua defesa, em face das decisões condenatórias proferidas pela meritíssima juíza de direito e do Conselho Permanente de Justiça atuantes na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual (3ª AJME) (Evento 322 – SENT1 – AJME). Em 16 de novembro de 2020, o Ministério Público denunciou o militar número 156.891-4, Soldado PM Lício Fábio Silva Dias, como incurso nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sanções dos arts. 209, §3º (lesão corporal qualificada pelo resultado morte), na forma do art. 70, “d” e “l”, em concurso material com os crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). Denunciou também os militares número 144.001-8, 2º Sgt PM Diego Felipe Souto de Carvalho, e número 113.644-9, Cabo PM Ricardo Gonçalves Rocha, nas sanções do art. 319 (prevaricação), também do CPM (evento 6 – DENÚNCIA2 – AJME). Narra a denúncia: No dia 9 de março de 2017, por volta das 3h, na Avenida Bio Lopes, nº 1261, Bairro Renascença, Montes Claros/MG, o denunciado Sd. PM Lício Fábio Silva Dias ofendeu a integridade corporal da vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos e, da referida lesão, resultou a morte de adolescente. Na mesma ocasião, o denunciado Sd. PM Lício Fábio Silva Dias omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Por fim, os três denunciados, em comunhão de desígnios, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazerem interesse pessoal. Por ocasião dos fatos, os três denunciados compunham guarnição que fazia patrulhamento preventivo em viatura policial, sendo que, por volta de 1h, abordaram a vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos e a testemunha Anthony Jefferson Pereira da Silva, tendo ambos sido liberados. Alguns instantes depois, nas imediações, foi abordada a testemunha Jaine Ribeiro Rocha, a qual, embora não portasse nada ilícito, teria despertado suspeitas dos militares, que desconfiaram que ela teria lançado drogas ilícitas em um matagal logo antes de ser abordada. Em razão de tal suspeita, o denunciado Sd PM Lício Fábio Silva Dias desembarcou da viatura e passou a observar, à distância e a pé, os movimentos de Jaine, enquanto os outros dois denunciados, que ficaram na viatura policial, deslocaram-se para outra abordagem, no mesmo bairro. Nesse momento, por volta das 3h, enquanto o denunciado Sd PM Lício Fábio Silva Dias observava a testemunha Jaine, a vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por terceira pessoa não identificada, passou pela rua. Na tentativa de interceptar a motocicleta, por acreditar que estavam em fuga, o denunciado Sd PM Lício Fábio Silva Dias efetuou vários disparos de arma de fogo, tendo Juan sido atingido, o que causou, horas depois, sua morte. Apesar dos disparos, o motoqueiro não parou. Juan, em razão dos ferimentos, caiu da moto em movimento, ficando na via pública por várias horas agonizando por socorro. Ao amanhecer, em decorrência dos ferimentos e da falta de socorro, faleceu no local onde caiu, em meio a uma poça de sangue, tudo conforme filmado pelas câmeras de segurança. Mesmo com a ocorrência dos referidos disparos e com a notícia da identificação do cadáver da vítima na Praça Sidney Júnior, bairro Tancredo Neves, os três denunciados não reportaram os fatos à administração militar, só levando o caso ao conhecimento de seus superiores 10 (dez) dias após a morte do adolescente Juan, após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 eclosão de rumores de que ele havia sido morto por disparos de arma de fogo. Também, na data dos fatos, o denunciado Sd. PM Lício Fábio Silva Dias deixou de inserir, no livro de registro de armamentos de sua unidade, após finalizar seu turno de serviço, a informação de que teria efetuado disparos com a arma de fogo que portou durante seu horário de trabalho, atentando, assim, contra a administração e o serviço militar ao omitir informações relevante e necessária para apuração de sua conduta. Frente ao exposto, o denunciado Sd. PM Lício Fábio Silva Dias encontra-se incurso no art. 209, §3º (lesão corporal qualificada pelo resultado morte), na forma do art. 70, “d” e “l”, em concurso material com os crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, e os denunciados 2º Sgt PM Diego Felipe Souto de Carvalho e Cb PM Ricardo Gonçalves Rocha, encontram-se incursos no art. 319 (prevaricação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam todos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2020 (Evento 6, PEÇAS IPM 5, página 106 – AJME). Juntamente com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público propôs a aplicação da transação penal aos denunciados 2º Sgt PM Diego Felipe Souto de Carvalho e Cb PM Ricardo Gonçalves Rocha, consistente em 20 (vinte) jornadas extras semanais de 6 (seis) a 8 (oito) horas cada, a serem cumpridas em período de até 5 (cinco) meses, com o acompanhamento do comandante da Unidade de lotação dos beneficiados (Evento 6, PEÇAS IPM 5, página 104/105 – AJME). A transação foi aceita pelos militares (Evento 74 – ATA1). Em audiência realizada em data de 25 de março de 2021 (Evento 79 – ATA1), foram ouvidas as testemunhas Washington Jorge Ferreira e Cabo PM Denis Alípio Silva, arroladas pela acusação. No Evento 106 – DEC1, a meritíssima juíza declarou extinta a punibilidade do autor do fato, 2º Sgt PM Diego Felipe Souto de Carvalho, em razão do cumprimento das condições da transação penal, com fundamento no art. 76 e ss. da Lei n. 9.099/95. Em audiência realizada em data de 8 de junho de 2021 (Evento 117 – ATA1), foram ouvidas as testemunhas Jaine Ribeiro Rocha, Marcos Jean Amador de Almeida e Jucélia Ferreira Dias, arroladas pela acusação. O Ministério Público manifestou-se pela retificação da denúncia, para a retirada dos parágrafos 5º [“Alguns instantes depois (...)”] ao 9º [“Apesar dos disparos (...)”], passando a constar no lugar a seguinte descrição (Evento 125): Alguns instantes depois, os denunciados realizaram nova abordagem ao ofendido, que desta vez estava em companhia da testemunha Jaine Ribeiro Rocha, e determinaram que eles corressem. Em seguida, o denunciado Sd. PM Licio Fabio Silva Dias efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, tendo Juan sido atingido, o que causou, horas depois, sua morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Juan ficou na via pública por várias horas, agonizando por socorro. Ao amanhecer, em decorrência dos ferimentos e da falta de socorro, faleceu no local onde caiu, em meio a uma poça de sangue. Na oportunidade, o ilustre membro do parquet desistiu da inquirição das testemunhas Anthony Jefferson Pereira da Silva e Renato Gomes dos Santos. A meritíssima juíza recebeu o aditamento da denúncia (Evento 130). Em Evento 153 – DEC, a meritíssima juíza declarou extinta a punibilidade do autor do fato, Cb PM Ricardo Gonçalves Rocha, pelo cumprimento das condições da transação penal, com fundamento no art. 76 e ss. da Lei n. 9.099/95. Em audiência realizada em 23 de novembro de 2021 (Evento 178 – ATA1), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Cap PM Edson Faustino Soares, Cb PM Wilia Aparecido Rodrigues e Cb PM Ricardo Gonçalves Rocha, este último na qualidade de informante. Em data de 31 de janeiro de 2022 (Evento 190 – ATA1), foi ouvida a testemunha 1º TEN PM Breno Rafael Gonçalves Freitas, e o acusado foi interrogado. A instrução criminal em relação ao Cb PM Lício Fábio Silva Dias transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 52 a 252. Em sessão de julgamento realizada em 13 de dezembro de 2022 (Evento 316 – ATA1), a meritíssima juíza de direito, no âmbito de sua competência, e o egrégio Conselho Permanente de Justiça assim julgaram: Sobre as preliminares: A Juíza de Direito não acolheu a preliminar arguida pela Defesa, julgamento do crime previsto no art.209, § 3º, do CPM, porque a competência constitucional é clara1 - os crimes praticados por policiais militares contra civis são de competência do juízo singular. As perguntas dirigidas às testemunhas, além de não serem objetadas pela Defesa Técnica no momento oportuno, diziam respeito ao esclarecimento pelas condutas que deveriam ser apreciadas pelo escabinado porque diretamente vinculadas à conduta principal. Também não merece acolhida a questão da cadeia de custódia da prova, porque o art.158-A entrou em vigor pela Lei n.13.964, de 2019, ou seja, não se pode exigir um procedimento a ser adotado pela Polícia Civil quando não havia disciplina legal específica para a matéria. Não há que se falar em inovação do local do crime, porque o local era público. Sobre o mérito: A Juíza de Direito, no âmbito de sua competência, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.209, § 3º, do CPM, aplicando-lhe a pena base acima do mínimo legal pelas circunstâncias graves e pelas consequências trágicas do crime, bem como pela sua ocultação/velamento em 03 (três) anos de reclusão, aplicando as agravantes previstas no art. 70, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II, "d" e "l", do CPM, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de sua competência, i) em relação ao crime previsto no art.312, do CPM, em sentido unânime de votos, condenou o acusado por sua prática, aplicando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. Inteligência do art.435, parágrafo único do CPPM. Dosimetria da Pena. Votos. A Juíza de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cláudio José Virgílio, aplicaram ao acusado a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. O Juiz Militar, Cap PM Luiz Otávio Silvério, aplicou ao acusado a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. O Juiz Militar, Cap PM Thiago Rocha Oliveira, aplicou ao acusado a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. O Juiz Militar, Maj PM Ronan Sassada Silva, aplicou ao acusado a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. ii) em relação ao crime previsto no art.319, do CPM, em sentido unânime de votos, pelo princípio da consunção, considerou que ele estaria absorvido e contido na figura típica do art.312, do CPM. Ambas as penas somadas totalizam 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. A respeitável sentença encontra-se acostada no Evento 322, tendo sido disponibilizada às partes no dia 13 de fevereiro de 2023, por intimação no sistema do Eproc (Eventos 324 e 325). A defesa do acusado recorreu (Evento 330). Em suas razões recursais (Evento 336 – OUT1), a douta defesa sustenta três preliminares: i) nulidade da prova pericial, contaminação dos vestígios e objetos de prova pericial; ii) inexistência de procedimentos mínimos para custódia e preservação dos vestígios, em ofensa direta à norma prevista no art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3°, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como ofensa aos direitos fundamentais, previstos no art. 5°, LIV, LV, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil; e iii) inobservância das normas aplicáveis aos procedimentos periciais – aplicação do enunciado da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do art. 318 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, sustentou a insuficiência de provas. Destacou que a própria descrição da denúncia, alterada com o seu aditamento (Evento 125), evidencia a absoluta insuficiência de provas e que, corroborando ainda mais o alegado, foram suprimidos cinco minutos da gravação entre os vídeos 3 e 4 da câmera de segurança, constantes no Evento 132, no exato momento em que seria possível indicar qual o trajeto realizado pela motocicleta que transportava a vítima. Aduziu que, conforme relatório produzido pelo comandante da guarnição (Evento 6, peças IPM3, páginas 06/07), o apelante imediatamente comunicou a realização dos disparos e realizou a confecção do relatório para a informação dos fatos que ficou sob sua responsabilidade. Aduziu, ainda, que, no relatório constante do Ofício n. 018/2017 do comandante do 50º BPM, os militares denunciados se apresentaram voluntariamente ao comando da Unidade e relataram que houve necessidade de um dos integrantes da VPPM 24605 efetuar dois disparos, com arma de fogo PT.40 da carga da PMMG, em direção ao chão, para conter o motociclista, que teria investido a motocicleta contra o Sd PM Lício, ora apelante. Aduziu, também, que o Ministério Público não produziu qualquer elemento com a finalidade de identificar a motocicleta e o condutor que abandonou o corpo da vítima Juan Nicássio. Salientou que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Anthony Jefferson Pereira da Silva (Evento 125), que, em seu depoimento no Inquérito Policial Militar (IPM), declara, categoricamente, que “ouviu dizer” por muitas pessoas que Renato Gomes dos Santos e Jaine Ribeiro Rocha teriam matado a vítima com o uso de uma faca (Evento 6, peças IPM3, páginas 39/40). No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha João Gabriel Ribeiro Mendes –, ao ser ouvido em IPM (Evento 6, peças IPM4, página 01/02) – que também confirma a mesma versão de que ouviu comentários de que tinha sido o Renato, marido da Jaine, que matou o Juan, pois estava ficando com a mulher dele. Salientou, também, que o pai da vítima, senhor Rubens, em seu depoimento (Evento 6, peças IPM3, fls. 107/108), disse que ouviu comentários de que tinha sido o Renato quem teria matado seu filho Juan, e a motivação seria ciúmes de Jaine. Sustentou, ainda, que, com base nos projéteis apresentados pela autoridade policial durante a investigação, o perito concluiu pela impossibilidade de determinar o calibre correspondente do projétil de 7,12g, supostamente encontrado no cadáver de Juan Nicássio (Evento 6, peças IPM4, fls. 95/97), conforme se vê no Laudo n. 2017-433-002969-024-005884298-02, e que, no Laudo n. 2017-453-002969-024-005882915-77, o perito também concluiu pela impossibilidade de determinar o calibre correspondente do projétil de 6.90g, encontrado no portão da residência localizada na Avenida Bio Lopes, n. 1261 (Evento 6, peças IPM4, fl. 67). Salientou que o testemunho de Jaine Ribeiro Rocha é eivado de contradições, sem adequação cronológica e incapaz de contribuir para a apuração dos fatos. Nesse aspecto, aduziu que a testemunha afirmou que quem disparou estava sentado na frente do carro (Evento 118 – vídeo 1 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 43:08 até 43:22), o que vai de encontro à versão narrada na denúncia, considerando que o apelante era o patrulheiro da guarnição e sua posição era no banco traseiro da viatura conduzida pelo Cb PM Ricardo Gonçalves Rocha e comandada pelo 2º Sgt PM Diego Felipe Souto de Carvalho, que estava posicionado ao lado do motorista. Salientou, também, que a ausência de credibilidade da testemunha Jaine Ribeiro Rocha é evidenciada nas declarações da testemunha Ten PM Breno Rafael Gonçalves Freitas, “que declarou em contraditório judicial que na data dos fatos a testemunha JANIE RIBEIRO ROCHA estava no local onde foi encontrado o corpo de Juan Nicássio e lhe acusou de ser o autor dos disparos”. Sustentou que a falta de credibilidade no depoimento da testemunha Jaine está presente também nas declarações da testemunha Cb PM Wilia Aparecido Rodrigues, que afirmou que, durante a abordagem policial teve acesso ao telefone celular de Wandick Pereira Dias Júnior – que é envolvido no tráfico de drogas no município de Montes Claros-MG –, onde constavam diálogos pressionando Jaine a depor contra os policiais militares (Evento 179- Vídeo 02). Disse que a dinâmica citada na sentença de que o disparo efetuado pelo apelante teria acertado um poste de iluminação, ricocheteado e acertado a vítima Juan Nicássio, com fundamento na investigação acostada no Evento 120, não advém de exame pericial realizado no local dos fatos, no projétil ou na arma portada pelo apelante; que a condenação do apelante afronta diretamente o princípio do in dubio pro reo, princípio constitucional de presunção de inocência, que só pode ser contestado com prova idônea, capaz de eliminar o juízo de dúvida real existente; e que não houve fundamento idôneo para o aumento da pena-base aplicada. No tocante às circunstâncias de fato, a seu ver, não houve prova acima da dúvida razoável de que o apelante foi o autor dos disparos que atingiram Juan Nicássio e, especialmente, de que ele teve ciência da faixa etária ou da inofensividade da vítima. Ainda nesse ponto, no que concerne às consequências do crime, ainda que se considere que o apelante tenha sido o autor dos disparos, não foi produzida qualquer prova nos autos que indique que este teve ciência de que o disparo atingiu o poste de iluminação, ricocheteou e acertou a vítima, para então se negar a prestar o devido socorro. Destacou que a prova testemunhal dá conta da correção e excelência dos serviços prestados pelo apelante e que seu extrato de registros funcionais demonstra sua dedicação e comprometimento nos treze anos de sua carreira militar. Sustentou, por fim, a inexistência de elementos para a incidência da causa agravante descrita no art. 70, II, “d”, do CPPM, porquanto, a seu ver, não foi produzido qualquer elemento de prova quanto à dinâmica dos fatos para determinar que o apelante adotou conduta com a finalidade de impossibilitar a defesa da vítima. Aduziu que, na versão acusatória, a morte da vítima não foi produzida por conduta dolosa do apelante. Nesse sentido, afirmou que, segundo consta na respeitável sentença condenatória, o disparo teria sido efetuado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 no poste de iluminação, ricocheteado e atingido a vítima, e, sendo assim, é impossível que tal ação tenha sido premeditada pelo apelante, o que afasta a citada agravante. Ao final, requereu: 1) O acolhimento da preliminar de nulidade da prova técnica produzida no Laudo nº 2017-433-002969-024-005884298-02, considerando a inexistência de preservação mínima dos vestígios decorrentes do projétil supostamente encontrando em parte não identificada do corpo da vítima, nos termos do art. 500, III, alínea b, do CPPM; 2) O acolhimento da preliminar de nulidade arguida de nulidade da prova técnica produzida no Laudo n° 2017-433-002969-024-005884298-02 por inexistência de registro e cautela na colheita do vestígio em ofensa direta as normas de cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, c/c art. 3°, a, do CPPM, bem como ofensa aos direitos fundamentais previstos no art. 5°, LIV, LV, LVII, da CR/88; 3) O acolhimento da preliminar de nulidade arguida de nulidade da prova técnica produzida no Laudo n° 2017-433-002969-024-005884298-02, em razão de ofensa direta à disposição da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal e da norma prevista no art. 318 do Código de Processo Penal Militar. 4) No mérito, considerando que no arcabouço probatório produzido inexiste qualquer prova apta a comprovar os fatos narrados na denúncia, requer a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 439. alínea e, do CPPM. 5) Por fim, ainda atendendo ao princípio da eventualidade, na hipótese de rejeição das preliminares e, no mérito, manutenção do decreto condenatório, requer a reforma parcial da sentença condenatória, para estabelecer a pena base em seu patamar mínimo, bem como o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 70, II, alínea d, do CPPM com a redução de 03 (três) meses da pena imposta. Em suas contrarrazões recursais (Evento 339 – CONTRAZAP1), o ilustre promotor de justiça atuante na 3ª AJME rebate, primeiramente, as teses defensivas preliminares, aduzindo que as alegadas nulidades do Laudo de Necropsia e do Laudo Pericial produzido a partir do projétil de arma de fogo encontrado na vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos possuem, como único fundamento, a ausência de transparência, o que não merece prosperar, uma vez que as autoridades policiais responsáveis tomaram as providências cabíveis durante a investigação criminal e se utilizaram dos mecanismos jurídicos, das formas e dos instrumentos científicos que detinham à época, não tendo tais nulidades sido arguidas no decorrer das apurações nem da tramitação processual do feito. Aduziu ainda que a cadeia de custódia foi instituída dois anos após os fatos narrados na denúncia, o que torna impossível exigir a aplicação do artigo 158-A e seguintes do CPP, em virtude do princípio processual penal do tempus regit actum; que o artigo 318 do CPM e o enunciado da Súmula n. 361 do excelso Supremo Tribunal Federal são incabíveis no caso, porque ambas as previsões versam sobre a figura do perito, o que não inclui o Dr. Aldir Aparecido Martins de Freitas, médico legista responsável pelo Laudo de Necropsia e pela exumação do cadáver; e que, além de inexistir imposição legal da presença de dois médicos legistas no exame, também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 não há impedimento para a atuação de um mesmo médico legista nos casos em que este já tenha realizado alguma diligência. No que diz respeito ao mérito, sustentou que a versão apresentada pela testemunha Jaine Ribeiro Rocha, os laudos periciais e as imagens registradas pelas câmeras de segurança demonstram que o recorrente ofendeu a integridade física de Juan Nicássio Ferreira Ramos. Considerou, ainda, a desídia do recorrente pela não comunicação dos fatos à administração militar e por ter deixado de inserir, no Livro de Registro de Armamentos de sua Unidade, a informação de que efetuou disparos com a arma de fogo durante o seu horário de trabalho. Aduziu que a testemunha Jaine relatou que, após a abordagem policial, deslocou-se até a sua residência, retornou para a rua horas mais tarde, encontrou com a vítima, e foram ambas abordadas pelos militares por volta das 4h, enquanto caminhavam pela Rua 4, esquina com a Avenida B (fls. 06); que, após verificarem se havia algum objeto ilícito na cintura, os policiais ordenaram que Jaine e o ofendido corressem, momento em que um dos militares bradou “pega, pega ele”, acelerando o veículo; e que viu um dos policiais retirar a arma de fogo para fora da viatura e depois ouviu 3 ou 4 disparos de arma de fogo. Ainda nesse ponto, sustentou que o laudo pericial do local do crime indica que a vítima foi atingida na Avenida Bio Lopes, altura do n. 1.261, a cerca de 270 metros de onde a testemunha Jaine afirmou ter ocorrido a abordagem policial; que, na cena do crime, os peritos constataram marcas de disparos de arma de fogo, uma no portão da garagem, onde um projétil estava incrustado, e a outra do lado de dentro da residência, além de ter sido constatada uma mossa em um poste localizado em frente à casa n. 1.271, a 1m10cm (um metro e dez centímetros) do chão, indicando que o poste também havia sido atingido, totalizando três disparos; que a perícia encontrou, ainda, dois estojos de munição no chão, em frente à residência n. 1.281, com a inscrição BMB81, concluindo serem, de fato, pertencentes à carga da PMMG, informação esta que desmistifica a alegação da defesa no sentido de que o resultado inconclusivo do laudo de determinação do calibre dos projéteis fragiliza a prova; que os projéteis realmente foram propelidos de arma pertencente à carga da corporação, sendo a informação acerca do calibre do projétil mero detalhe, que não traz maiores repercussões ao caso; e que as manchas de sangue começaram na rua Clementina Xavier, n. 205, indo até o n. 84, inclusive em frente ao n. 179, levando ao entendimento de que o ofendido, após ser atingido, andou em busca de auxílio, vindo a cair da motocicleta em frente à Praça Sidney Júnior, e agonizou até falecer, conforme demonstram os vídeos das câmeras de segurança juntadas no Evento 132. Ressaltou que o arcabouço probatório demonstra que o ofendido não foi diretamente atingido nas costas pelo disparo de arma de fogo, mas por munição que ricocheteou no poste de iluminação pública em frente à residência n. 1.271, o que explica a lesão atípica por ele sofrida, e que o recorrente agiu com dolo eventual, porquanto disparou de dentro da viatura policial em movimento, ainda que somente para amedrontar, mas assumiu o risco de atingir o suspeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Argumentou que, muito embora o médico legista tenha, em um primeiro momento, concluído que Juan faleceu em virtude de uma facada, após o agente funerário ter encontrado um pedaço de projétil entre a costela e o intestino durante o processo de embalsamento, o corpo foi exumado, quando, então, constatou-se que a vítima foi acometida por anemia hemorrágica provocada por instrumento perfurocontundente, lesão esta totalmente compatível com ferimento causado por projétil de arma de fogo. Disse que a versão dada pelo 2º Sgt PM Diego no relatório que apresentou ao comandante do 50ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) dez dias após o ocorrido demonstra o intuito do ora apelante de relatar os fatos sob o viés da legítima defesa, buscando conferir legalidade ao ato por ele praticado. Aduziu que as provas dos autos indicam a crueldade da conduta, já que o apelante possuía pleno conhecimento de que poderia ter atingido a vítima, mas nem sequer cogitou procurá-la para saber o seu estado de saúde, comportamento este que pode ter sido crucial para a morte desta, que permaneceu agonizando, o que, por si só, justifica a manutenção da pena-base fixada na sentença. Destacou que há de prevalecer a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “d”, do CPM, porquanto a testemunha Jaine relatou que os militares ordenaram que ela e o ofendido corressem, para, em seguida, iniciarem uma perseguição aos gritos de “pega, pega ele”, deixando Juan encurralado em meio à rapidez com que os fatos aconteceram e sem chance de pensar em alguma maneira de resistir. A douta e culta procuradora de justiça doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 7– TJM, opinou pela rejeição das preliminares arguidas e pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª Instância que condenou o Sd PM Lício Fábio Silva Dias nas sanções dos artigos 209, § 3º, e 312, o primeiro combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “d”, ambos combinados com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. A defesa do Soldado PM Lício Fábio Silva Dias insurge-se contra as decisões condenatórias proferidas pela meritíssima juíza de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça atuantes na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O apelante suscitou três preliminares: i) nulidade da prova pericial, contaminação dos vestígios e objetos de prova pericial; ii) inexistência de procedimentos mínimos para custódia e preservação dos vestígios, em ofensa direta à norma prevista no art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3°, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 como ofensa aos direitos fundamentais, previstos no art. 5°, LIV, LV, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil; e iii) inobservância das normas aplicáveis aos procedimentos periciais – aplicação do enunciado da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do art. 318 do CPPM. Nesse aspecto, as razões explicitadas pelo Juízo “a quo” merecem ser mantidas. Destaca-se que os apelantes não suscitaram a possível contaminação dos objetos e dos locais os quais foram objeto de exame pericial no curso do Inquérito Policial Militar (IPM), somente o fazendo, parcialmente, em fase de julgamento e agora, em fase recursal, diante do resultado da ação penal que culminou na sua condenação. Perceba que, no curso do processo, o apelante requereu, inclusive, a juntada de laudos periciais sobre a exumação e outros elementos periciados, a exemplo dos vídeos e projéteis da arma de fogo, com intuito de provar suas alegações. Entendo que as provas periciais foram realizadas com lisura, sendo que é possível extrair elementos importantes sobre a causa mortis do ofendido – apesar do desacerto da avaliação do Instituto Médico Legal no primeiro momento – (Laudo n. 2017-433-002969-024-005884298-02, acostado no Evento 6 – PEÇAS IPM4, páginas 87/93 e Laudo n. 2017-433.002969-024-006003669-44, Evento 6 – PEÇAS IPM5, páginas17/18); a autenticidade das imagens obtidas da câmera de segurança da rua Betel n. 77, próxima ao local em que a vítima foi encontrada morta (praça Sidney Junio, 180, bairro Raul José Pereira) – Laudo n. 2017-433-002969-024-006044882-42, Evento 6 – ANEXO 12, páginas 2/49); e até mesmo a inconclusão sobre o calibre do projétil encontrado no corpo da vítima (Laudo 2017-433-002969-024-005882915-77, acostado no Evento 6 – PEÇAS DE IPM4, páginas 66/67 e Laudo 2017-433-002969-024-005909511-96, acostado no Evento 6 – PEÇAS DE IPM4, páginas 95/97). Sobre a preservação do local em que se encontraram os projéteis, por se tratar de lugar externo e público, os levantamentos foram realizados pela Polícia Civil1 dias após a ocorrência dos fatos (16/03/2017), haja vista que ninguém acionou a Polícia Militar ao local dos fatos e sequer foi relatado pelos militares a possibilidade de haver algum nexo de causalidade entre a morte do menor Juan Nicássio Ferreira Ramos e o disparo de arma de fogo feito pelo Soldado PM Lício Fábio Silva Dias naquele dia. No tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia, coaduno com o posicionamento do juízo “a quo”, porquanto o sistema processual penal segue o princípio do tempus regit actum (o tempo rege o ato), logo o invocado art. 158-A do CPP comum foi inserido com a edição da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ou seja, dois anos após a investigação levada a efeito nesse caso. Como se poderiam aplicar os preceitos de tal norma sem que se houvesse a previsão? Os levantamentos, ainda que realizados tardiamente, trouxeram esclarecimentos ao caso sobre a causa da morte e o possível trajeto feito 1 Laudo n. 2017-433.002969-024-005881188-64, acostado no Evento 6 – PEÇAS DE IPM 4, páginas 40/63 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pela vítima no dia dos fatos, sem qualquer viés de parcialidade ou contaminação de elementos indiciários. No tocante à aplicação do enunciado da Súmula 361 do excelso STF e das disposições do art. 318 do Código Penal Militar (CPM), a preliminar se mostra incoerente com as alegações de nulidades arguidas. O enunciado da súmula 361 do STF prevê que “no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão”. A tese ali afirmada diz respeito aos exames periciais determinados pelo Juízo, no curso da ação penal, e não àqueles realizados por órgãos oficiais auxiliares da polícia judiciária em fase de inquérito. No mesmo sentido é o art. 318 do CPPM. Desta feita, se o apelante pretendia a realização de novos exames periciais deveria ter suscitado em momento oportuno. Silente, não há como acolher a suposta nulidade sobre os exames feitos pelo IML de Montes Claros/MG, que foram realizados conforme regulamentação própria da Corporação Policial Civil e leis estaduais aplicáveis à espécie. Não vejo como acolher as preliminares alegadas. No mérito, entendo que o recurso da defesa merece parcial provimento, conforme passo a demonstrar. Imputou-se ao apelante a prática de dois delitos, sendo um de lesão corporal seguida de morte (art. 209, §º, CPM), tendo como vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos; e outro, o de falsidade ideológica (art. 312, CPM), tendo como objeto material o livro de registro de armamentos de sua unidade militar (denúncia e aditamento de denúncia de Eventos 6 e 125 – AJME). Sobre o delito de lesão corporal seguida de morte, há certeza quanto à morte do civil Juan Nicássio Ferreira Ramos em virtude de “anemia hemorrágica aguda por traumatismo torácico por ação perfurocontundente (um projétil de arma fogo no caso), conforme se vê no Laudo n. 2017-433.002969-024-006003669-44, Evento 6 – PEÇAS IPM5, páginas17/18. Segundo consta no histórico do REDS 2017-005115042-001 (evento 6 – PEÇAS DE IPM 3, páginas 11/15), no dia 9 de março de 2017, o civil Juan Nicássio Ferreira Ramos foi encontrado por populares, próximo à praça Sidney Júnio, no bairro Raul José Ferreira, em Montes Claros. A suposta vítima já estava sem sinais vitais, com ferimento nas costas proveniente de instrumento perfurocortante. Naquele primeiro momento, foram realizados levantamentos importantes pelos policiais que atenderam a ocorrência, dos quais destaco: Acionado pelo COPOM para atender denúncia anônima, onde dava conta que na praça Sidney Juneo teria uma pessoa ferida caída ao solo. Deslocamos ao local e deparamos com a vítima Juan Nicássio Ferreira Ramos caída ao solo e sem sinais vitais, sendo acionado o SAMU, comparecendo no local a Base Alfa 01 composta pelo médico willi CRM: 55374, que constatou o óbito da vítima e que a mesma se encontrava com uma lesão nas costas proveniente de instrumento perfuro/cortante. Acionada a perícia, compareceu o perito Edilberto Colares de Oliveira Masp nº 343777 e após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para funerária Avelar que o encaminhou ao IML de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Montes Claros. Compareceu também a equipe da P2 comandada pelo Sgt Mendonça, sendo que o referido militar infiltrado na multidão, escutou duas mulheres conversando, dizendo que o suposto autor do homicídio seria um indivíduo conhecido como Davidson. De posse de tal informação conseguimos identificar um indivíduo de nome David, o qual foi qualificado em campo próprio. Em contato com a senhora Luciene Rodrigues Maia (mãe adotiva do suspeito), esta alegou o seguinte fato, que David não mora mais com ela e não sabe o seu paradeiro. Obtivemos ainda a seguinte informação: a testemunha Jaine Ribeiro Rocha foi vista em companhia da vítima nesta madrugada por volta das 02:30 horas. Em contato com a testemunha Jaine, a mesma confirmou que esteve com a vítima no horário citado e que ambos foram abordados por uma viatura, onde em seguida foram liberados tendo ambos tomado sentido opostos, que não mais teve contato com a vítima. No local do homicídio verificamos ainda se alguma residência possuía sistema de filmagem, onde constatamos que a residência na rua Betel n° 77 possui uma câmera voltada para a praça Sidney Juneo. Após contato com o morador foi verificado as imagens onde por volta das 03:00 horas da manhã uma motocicleta com dois indivíduos, veio da avenida Bio Lopes passando pela praça Sidney Juneo, onde o condutor não identificado deixou a vítima no local e evadiu logo em seguida. Realizado rastreamento no intuito de localizar o suposto suspeito, porem até o momento sem êxito. Rastreamento continua. Instaurou-se um Inquérito Policial n. PCnet: 2017-433-001617-001-005865769-79 (Evento 6 – PEÇAS DE IPM3, páginas 84/108, Evento 6 – PEÇAS DE IPM4 e Evento 6 – PEÇAS DE IPM5 até a página 54; bem como Evento 6 – ANEXOS 12), cuja a conclusão foi a seguinte: Destarte, diante ao exposto, nota-se que após uma abordagem policial, o Sd. PM LICIO FABIO permaneceu de “campana” a fim de investigar possível realização de tráfico ilícito de drogas no local, no entanto, estando sozinho, efetuou dois disparos de arma de fogo, sendo que um dos projéteis atingiu JUAN NICASSIO levando-o a óbito. Percebe-se a partir de relatos testemunhais e relatórios que nenhuma prova confirma o fato de haver uma motocicleta no momento em que os disparos foram realizados, e, conforme alegado pelo Sd. LICIO, apesar de um dos indivíduos colocar a mão na cintura, este não direcionou nenhum objeto ao policial, o que, data venia, descarta a atuação mediante perigo iminente como alegação de legitima defesa. Desta forma, o policial insistiu na a9ao, efetuando dois disparos de arma de fogo, porem não com o objetivo de atingir os indivíduos, visto que comprovado pela Necropsia, em análise do ferimento, e Laudo de Local, que indicam que os disparos acertaram Poste de Iluminação e portões de residenciais, de modo que o fragmento do projétil de arma de fogo perfurou o corpo da vítima. De acordo com os Relatórios apresentados, bem como relatos testemunhais, a autoria do ocorrido encontra-se definida em relação a LICIO FABIO SILVA DIAS, que mediante comportamento “imprudente (negligente ou imperito)”, efetuou disparos de arma de fogo que ao acertar objeto solido produziu fragmentos que atingiram vítima. Isto posto, e o que mais consta dos autos, havendo vestígios bastantes da prática delituosa, hei por bem de indiciar LICIO FABIO SILVA DIAS, já qualificado nos presentes autos, pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 prática do delito de HOMICIDIO CULPOSO tipificado no Artigo 121, § 3°, § 4° do Código Penal, em relação a JUAN NICASSIO FERREIRA RAMOS. Quanto a conduta dos policiais DIEGO FELIPE SOUTO DE CARVALHO e RICARDO GONÇALVES ROCHA, estes foram qualificados nos crimes previstos nos artigos 319 (Prevaricação) e 324 (Inobservância de Lei, regulamento ou instrução) do Código Penal Militar, delitos cometidos especificamente por agentes militares, motivo pelo qual não serão responsabilizados por esta Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, evitando-se bis in idem Um IPM foi instaurado através da Portaria n. 104.913/17 – 11ª RPM, em virtude dos seguintes fatos: I - a documentação acostada noticia suposta conduta criminal perpetrada, em tese, por policiais militares (2° Sgt PM Carvalho, Cb PM Ricardo Rocha e Sd PM Licio) durante o serviço, quando em data de 09/03/2017, por volta das 01h00min, na região do bairro Santa Cecilia, o Sd PM Licio efetuou dois disparos de arma de fogo em direção ao chão, com o objetivo de conter uma motocicleta, com dois ocupantes, que deslocava, de forma acelerada, na direção do militar. Após os disparos, a guarnição, comandada pelo 2° Sgt PM Carvalho, tentou localizar os indivíduos, porém sem êxito. Não foi realizado registro algum do fato; II - consta ainda que, após tomar conhecimento do aludido homicídio, o 2° Sgt Carvalho deslocou ao IML para verificar se a vítima poderia ter alguma relação com a ação policial na qual participou, contudo, fora Ihe informado que a lesão seria proveniente de faca. permanecendo, então, sem se manifestar. No dia 17/03/2017, tomou conhecimento que o homicídio ocorreu em virtude de arma de fogo, resolvendo informar seu Comandante toda a situação; III - as condutas dos militares envolvidos, de acordo com a culpabilidade de cada um, se confirmadas, configuram, em tese, aos delitos militares descritos no art. 205 (homicídio), art. 319 (prevaricação) e art. 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do CPM, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais, no decorrer da investigação que, de igual modo, deverão ser investigadas pelo Encarregado; Após a análise do IPM, a Justiça Militar declinou da competência à Justiça comum (evento 6 – PEÇAS DE IPM6, páginas 86/87). Da análise de ambos inquéritos, Ministério Público da Justiça comum manifestou pela configuração de homicídio culposo (evento 6 – ANEXO12, páginas 98/99 e 108/113). Da análise de ambos inquéritos, Ministério Público da Justiça comum manifestou pela configuração de homicídio culposo (evento 6 – ANEXO12, páginas 98/99 e 108/113). Posteriormente, declinou-se a competência a essa Justiça Militar, tendo o meritíssimo juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Montes Claros, assim decidido: Pois bem. Conforme salientado pelo zeloso Parquet, é inconteste a competência do Tribunal do Juri para o processo e julgamento dos feitos que digam respeito sobre crimes dolosos contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 a vida dos civis, quando praticados por policiais militares em serviço, o que já demonstraria a incompetência deste Juízo. In casu, em se tratando de conduta culposa, cujos elementos fáticos em apreço sugerem a inobservância pelo acusado das regras necessária para o manuseio do armamento, patente é competência da Justiça Militar Estadual, para instrução e julgamento do feito, nos termos do artigo 125, §4º da CF, como afirmado pelo próprio titular da ação penal pública, detentor da opinio delicti. Pelo exposto, não havendo, na hipótese, indícios suficientes de que o investigado tenha agido com animus decandi e tratando-se de delito praticado por militar em serviço contra civil, incorporo como razões de decidir os fatos e fundamentos jurídicos tão bem delineados pelo "parquet, e reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, bem como determino que os autos sejam remetidos à Justiça Militar Estadual, em caráter de urgência, com baixa na presente distribuição. No âmbito desta Justiça castrense, no meu modesto entendimento, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia (Evento 6 – DENUNCIA) e no seu aditamento (Evento 125), bem como naqueles narrados nos fundamentos da própria sentença, firmam-se em versões possíveis para se atribuir a autoria delitiva ao apelante, contudo as provas dos autos não nos trazem, de forma segura, qual era o intuito do militar no disparo da arma de fogo. A testemunha Jane Ribeiro Rocha nunca foi segura em seus depoimentos. Todas as versões são eivadas de contradições. O trajeto que supostamente o menor teria feito após ser atingido pelo disparo de arma de fogo, apontado na respeitável sentença, não foi devidamente elucidado, porquanto o próprio perito afirma que "em certos trechos entre a rua Clementina Xavier nº 205 até a praça Sidney Chaves Junior a perícia constatou um grande espaçamento entre as manchas de sangue, visto que se a vítima estivesse andando em todo o percurso as manchas de sangue deveriam estar mais próximas, portanto não descarta o esperto a possibilidade da vítima esta sendo de alguma forma, ora transportada ou ora à pé, deixando a elucidação deste miter a cargo da competente investigação" (laudo acostado no Evento 6, PEÇAS DE IPM5, páginas 19/22). Não há como precisar qual foi a motivação e sequer apontar qual o dolo da conduta. No meu modesto entendimento, a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal seguida de morte destoa da incerteza dos autos que indicaria somente a prática de um delito culposo. No entanto não há qualquer descrição, explícita ou implicitamente, na denúncia, de uma conduta de inobservância de um dever de cuidado objetivo (imprudência, imperícia ou negligência), já que o apelante foi denunciado por crime doloso, de modo que a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal culposa ou homicídio culposo violaria o princípio da correlação. Logo, por ser vedada a realização de mutatio libelli no segundo grau, conforme dispõe a Súmula n. 453 do STF, deve o acusado ser absolvido. A propósito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA POR RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. MUTATIO LIBELLI. ART. 384 DO CPP. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. SÚMULA N. 453/STF. ABSOLVIÇÃO. 1. De acordo com a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal, "não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na de núncia ou queixa". 2. Ademais, "no julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.839.336/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (Destaca-se). PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. PROCEDIMENTO DO ART. 384 DO CPP NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA NO SEGUNDO GRAU. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 453 DO STF. 1. Violação ao art. 619 do Código de Processo Penal afastada, porquanto o tema alusivo à providência prevista no art. 573, caput, do Código de Processo Penal foi suficientemente examinado na origem. 2. Não constando da inicial acusatória a conduta do crime de extorsão, caberia à sentenciante, ao realizar a mutatio libelli, observar o figurino previsto no art. 384 do CPP, sob pena de configurar flagrante prejuízo à defesa, sendo certo que o Ministério Público quedou-se inerte ante tal omissão. 3. Conforme disposto na Súmula 453 do STF, não se admite, em segunda instância, que o Tribunal, quando do julgamento da apelação, dê nova definição jurídica à conduta típica, em razão de fatos surgidos no curso da instrução e não contidos na denúncia, com relação a alguns réus. Precedentes. 4. A análise da controvérsia acerca da suficiência da descrição na denúncia, no tocante ao delito previsto no art. 158 do Código Penal, esbarra na dicção da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.564.658/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 23/2/2016.) (Destaca-se). Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado do delito tipificado no art. 209, §3º, do CPM, mantendo, contudo, a sentença penal condenatória no que tange ao delito de falsidade ideológica, nos exatos termos do ali decidido. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator